Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-92.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-92.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), L. C. D. S. - CPF: 059.036.091-47 (APELANTE), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (APELANTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), AGROBIO FLORESTAL DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (APELADO), L. C. D. S. - CPF: 059.036.091-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 990.130.021-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO: REJEITADAS NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO QUE LEVOU À ÓBITO O MARIDO E GENITOR DAS AUTORAS – APÓLICE SECURITÁRIA – COBERTURA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA INDEVIDA PELA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares.

Da leitura da sentença ora desafiada, sem razão a Apelante ao alegar a nulidade do ato decisório, pois expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão porque não há falar em ausência de fundamentação que escore a sentença recorrida.

Em que pese a apelante tenha sido demandada exclusivamente na inicial, no decorrer da ação a empresa segurada foi incluída na lide no polo passivo. A alegada ilegitimidade passiva da apelante foi objeto de análise pelo Juízo singular em sede de despacho saneador, o qual determinou a inclusão da empresa segurada, na qualidade de litisconsorte passivo. Somente em sentença de mérito é que o Juízo da causa entendeu pela ausência de responsabilidade civil.

Uma vez incontroversa a obrigação civil de indenizar, a seguradora pode ser demandada diretamente pelo terceiro interessado no sinistro, mormente porque em razão do pagamento parcial da indenização pela via administrativa, originou-se uma relação jurídica entre as partes, afastando a aplicabilidade da Súmula 529 do STJ.

Mérito.

A jurisprudência atual tem seguido o entendimento de que a indevida negativa de se pagar benefício contratado, agravando sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico em razão da perda do marido e genitor, respectivamente, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização.

Logo, não há falar em isenção da responsabilidade civil da seguradora, o que enseja a obrigação de indenizar as Requerentes/Apeladas em danos morais.

Na hipótese dos autos, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito e as suas consequências, e também se revela como fato incontroverso a negativa de pagamento do prêmio securitário devidamente contratado.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:
Ação de Cobrança Securitária c.c Indenização por Dano Material e Moral
proposta por
CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA e L. C. D. S.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde a data da citação (CC, 406) e correção pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento.

No mais, afastou a responsabilidade civil da Requerida
AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA.,
sem custas e sem honorários de sucumbência.

Por fim, condenou a demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

Apelo
: Em sede de preliminar, o Seguradora Recorrente suscita a carência da ação face a sua ilegitimidade passiva. Aduz que inexiste vínculo contratual com as apeladas, pois, em seu entender,
“a seguradora não deveria ser acionada judicialmente pelas apeladas, mas sim pela empresa segurada AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA., detentora do seguro do veículo supostamente causador do dano.”

Ressalta que o veículo possui uma apólice de seguro que apresenta cobertura para danos provocados a terceiros e que, portanto, deveria denunciar à lide a seguradora, pois possuidor da apólice n° 159.990.244.595617.0040.

Prossegue alegando que a empresa segurada deveria ser acionada, e esta sim fazer à denunciação da lide a seguradora. Destaca que a empresa detentora da apólice de seguro sequer integra o polo passivo da presente demanda e que, conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro não é parte legítima para mover ação direta e exclusivamente em desfavor da seguradora do veículo de pessoa apontada como causadora do dano.

Invoca a Súmula 529 do STJ, a qual estabelece que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

Pugna, portanto, acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto, em seu entender, inexiste vinculação jurídico-contratual entre as apeladas e a seguradora, necessária para viabilizar o pagamento de qualquer verba indenizatória, pelo que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto à tese suscitada de carência da ação por ausência de interesse processual das apeladas, aduz que
“após a comunicação do sinistro, a apelante efetuou o pagamento de forma integral do capital segurado para as 02 herdeiras do Sr. Edson Nunes da Silva, no valor total, corrigido no importe de R$ 54.070,38, dividido em partes iguais, em plena conformidade com o que dispõe a apólice e as condições gerais do seguro.”

Assim, ao entendimento de que ocorreu o pagamento em estreita observância com o disposto na apólice e condições gerais do seguro, é porque defende a extinção do feito sem julgamento do mérito, a teor do disposto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelante se insurge pugnando pela nulidade da sentença, ao argumento desta mostrar-se desprovida de fundamentação, em violação ao disposto nos arts. 11 e 489, do Código de Processo Civil.

Afirma que a sentença recorrida deixou de enfrentar os fundamentos apresentados na contestação,
“principalmente no que tange à impossibilidade de a seguradora ser condenada ao pagamento de indenização sem a presença do segurado, e a previsão contratual de que apenas a cobertura de APP é devida ao condutor e passageiros do veículo segurado, ao passo que a sentença condenou a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais sem sequer mencionar as limitações do seguro firmado.”

Concernente ao pleito indenizatório, assenta que as demandantes, ora apeladas, não tem direito a nenhuma das coberturas previstas para danos a terceiros. De maneira que a Apelante peleja pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos, ao argumento de efetivação do pagamento da cobertura devida por esta, assim como, pelo fato do
de cujus
não ser enquadrado como terceiro.

Sustenta que não há nos autos provas quanto à falha nos serviços prestados e que inexiste conduta ilícita da Apelante a ensejar o pagamento de danos morais.

Por fim, aponta a responsabilidade da empresa segurada no polo passivo da ação, observando os limites do contrato e a necessidade de fixação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86, do CPC.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença com o escopo de ser julgado improcedente o pleito de danos morais.

Subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório fixado para patamar plausível; que o termo inicial da correção monetária seja a partir do arbitramento; da necessidade de abatimento do valor pago em 19.12.2014.

Por fim, aponta a responsabilidade da empresa segurada no polo passivo da ação, observando os limites do contrato e a necessidade de fixação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID. 222695292 e ID. 222695294).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID. 235151682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA CARÊNCIA DA AÇÃO; DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado em linhas pretéritas, a Apelante pretende a reforma da sentença objurgada ao argumento de que é parte ilegítima na ação ante a ausência da segurada na ação ou, ainda, porque as Apeladas carecem de interesse processual na ação, porque houve o pagamento integral da cobertura. Alega, ainda, nulidade da sentença recorrida ante a ausência de fundamentação.

Pois bem. Observa-se que a sentença foi proferida de forma oral (ID. 222695272 - págs. 2/3 – fls. 520/521), na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 19.02.2024, conforme se vê do Relatório de Mídias acostados no ID. 222695275 - pág. 1 – fl. 526).

Da leitura da sentença ora desafiada, sem razão a Apelante ao alegar a nulidade do ato decisório, pois expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão porque não há falar em ausência de fundamentação que escore a sentença recorrida.

Ressalta-se que, em que pese a apelante tenha sido demandada exclusivamente na inicial, no decorrer da ação a empresa segurada
(AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA.)
foi incluída na lide no polo passivo (fl. 184). A alegada ilegitimidade passiva da apelante foi objeto de análise pelo Juízo singular em sede de despacho saneador, o qual determinou a inclusão da empresa segurada, na qualidade de litisconsorte passivo. Somente em sentença de mérito e que o Juízo da causa entendeu pela ausência de responsabilidade civil.

De mais a mais, a jurisprudência dominante reconhece que, uma vez incontroversa a obrigação civil de indenizar, a seguradora pode ser demandada diretamente pelo terceiro interessado no sinistro, mormente porque em razão do pagamento parcial da indenização pela via administrativa, originou-se uma relação jurídica entre as partes, afastando a aplicabilidade da Súmula 529, do STJ (fls. 176 e fl. 230),
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE HONRAR DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETAMENTE DA SEGURADORA. I. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em razão da estipulação contratual em favor de terceiro existente na apólice, a seguradora pode ser demandada diretamente para pagar a indenização. II. Se a seguradora poderia ter sido demandada diretamente, não resta dúvida de que, ao ingressar no feito por denunciação, assumiu a condição de litisconsorte. Nessa situação, submete-se à coisa julgada e, no caso de condenação, é legitimada para figurar no polo passivo da execução, cabendo-lhe o adimplemento do débito nos limites da sua responsabilidade. III. Julgado procedente o pedido indenizatório e a denunciação da lide, a responsabilidade solidária da seguradora passa a ser fundada no título judicial e não no contrato. Assim, sem perquirir acerca da nulidade ou abusividade da cláusula prevendo que a seguradora será responsabilizada apenas pelo reembolso ao segurado, conclui-se ficar restrita sua aplicação aos pagamentos efetuados administrativamente. No que sobejar, a execução poderá ser intentada contra seguradora, incluindo honorários e despesas processuais. IV. Caso tivesse adimplido a obrigação administrativamente não teria a parte requerida respondido judicialmente ao pedido. V. Nesse sentido:
TJPR - 8a CÂM. Cív. - Rel. FAGUNDES CUNHA - Rec. Apel. 463.403-9 - julg. em 26.06.2008. STJ - 3a Turma - REsp 713.115-MG - Re. Min. CASTRO FILHO - julg. em 21.11.2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“161008898317 - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão de recebimento de indenização securitária e de reembolso de despesa com guincho, além de indenização por dano moral. Descontentamento do autor, terceiro prejudicado pelo acidente, com a proposta oferecida pela seguradora, ora ré. Sentença de extinção do processo, face a ilegitimidade passiva da seguradora.

Apelo manejado pelo autor. Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora afastada: caso concreto que configura exceção ao entendimento fixado pela Súmula
529
do E. STJ. Seguradora que não resistiu ao pagamento da indenização securitária e não discordou do valor citado pelo autor. Pagamento da verba cobrada de rigor. Dano moral ausente. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AC 1005152-62.2023.8.26.0048 - Atibaia - 27a CD.Priv. - Rela Celina Dietrich Trigueiros - DJe 10.04.2024).”

Portanto, não prosperam as preliminares suscitadas.

VOTO – MÉRITO

De acordo com o relatado na origem, trata-se de
Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização Material, Moral e Reparação de Danos Sofridos
proposta por
CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA e L. C. D. S.
, a qual teve seu trâmite perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis em face da Seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A parte Autora esclarece que a ação foi proposta objetivando o pagamento de indenização securitária em razão do acidente ocorrido em 23.05.2013, que vitimou o Sr. Edilson Nunes da Silva, pai da apelada L. C. D. S. e cônjuge da apelada Cristiane Cavalcante de Oliveira.

Após a comunicação do sinistro, a Seguradora Apelante efetuou o pagamento de parte do capital segurado para as 02 (duas) herdeiras do Sr. Edson Nunes da Silva, no valor total, corrigido no importe de R$ 54.070,38 (cinquenta e quatro mil e setenta reais e trinta e oito centavos), de acordo com a conclusão da Requerida nos termos da apólice e as condições gerais do seguro.

Inconformadas e, por entenderem incompleto o prêmio securitário recebido, as Autores ajuizaram a vertente demanda, pleiteando o pagamento indenização por danos morais.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde a data da citação (CC, 406) e correção pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela Seguradora recorrente.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Seguradora Apelante, razão não lhe ampara.

Infere-se que a Apólice do Seguro objeto dos autos (no 159.595617.0040 - fl. 133 e fl. 272) era composta do pagamento de APP – morte de passageiro a terceiro, a Garantia Única ao segurado e a Cobertura por Danos Morais a terceiro.

Neste ponto, constata-se que a seguradora Recorrente, de fato, efetuou o pagamento da APP por morte do passageiro em favor das Apeladas (ID. 60234425 - fls. 126); contudo, restou pendente a cobertura por danos morais a terceiro, logo, presente o direito buscado pelas apeladas pelo óbito, em trabalho, do cônjuge da recorrente
CRISTIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
e do genitor da segunda recorrente
L. C. D. S.

Sob esta perspectiva, a jurisprudência atual tem seguido o entendimento de que a indevida negativa de se pagar benefício contratado, agravando sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico em razão da perda do marido e genitor, respectivamente, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização.

Logo, não há falar em isenção da responsabilidade civil da seguradora, o que enseja a obrigação de indenizar as Requerentes/Apeladas em danos morais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - APLICAÇÃO DAS NORMAS ATINENTES AO CONTRATO DE SEGURO - NECESSIDADE - FURTO DE VEÍCULO -ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO - NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO - Se restar demonstrado nos autos que as atividades desenvolvidas pela parte ré guardam grande similaridade com as operações das seguradoras de veículos, devem ser aplicadas ao caso dos autos as normas atinentes ao contrato de seguro - O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja cancelamento automático do benefício, sendo essencial a notificação do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - A indevida negativa de se pagar benefício contratado agravando sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MG - AC: 10000205130115001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

Na mesma toada, o Superior Tribunal e Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016).

Quanto ao pleito subsidiário para redução do montante indenizatório arbitrado
na origem
, sob o argumento de que o Juízo singular não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, não prospera o pedido.

É bem sabido que o montante indenizatório a ser arbitrado deve se dar
à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como verificar as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. Dessa forma, busca-se solução que mantenha coerência jurisdicional com casos semelhantes e, ao mesmo tempo, evita-se reparações irrisórias e enriquecimentos sem causa.

Na hipótese dos autos, não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trânsito e as suas consequências, e também se revela como fato incontroverso a negativa de pagamento do prêmio securitário devidamente contratado.

Diante deste quadro, sopesados as circunstâncias do caso concreto e as consequências concretas do acidente automobilístico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se escorreito e irrepreensível o montante indenizatório arbitrado pelo Juiz da causa que, aliás, está em consonância com o que tem arbitrado os Tribunais Superiores.

Por fim, concernente à alteração da incidência da correção monetária e dos juros moratórios, não se entrevê justificativa plausível que autorize a forma fixada na sentença recorrida, qual seja: correção monetária
pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento
, e
juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde a data da citação.
Assim, devem ser mantidos.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observada cláusula contratual securitária, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o Parecer Ministerial
,
nega-se
provimento ao apelo interposto, para manter intacta a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024